Tribunal: TJMT
Processo: 1038849-69.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038849-69.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO DOS SANTOS PONTE - CPF: 979.262.133-49 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1038849-69.2022.8.11.0002

Origem:
UIZADO ESPECIAL CÍVEL JARDIM GLÓRIA – VÁRZEA GRANDE - MT

Recorrentes:
FRANCISCO DOS SANTOS PONTE
e
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorridos:
FRANCISCO DOS SANTOS PONTE
e
BANCO DO BRASIL S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
19-23
/0
6
/202
3

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL
.
EMPRESA RECORRIDA
/RECORRENTE
QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
INFORMAÇÕES NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO
O DA EMPRESA
.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrido
FRANCISCO DOS
SANTOS PONTE

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2
.
Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, colacionando a contestação os contratos
–

Proposta/Contrato de abertura de Conta corrente e conta de Poupança Ouro
-

devidamente assinados pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

3
. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque as assinaturas constantes no aludido contrato são idênticas àquelas apostas no documento de identidade (RG) e na procuração juntados à exordial.

4
. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5
. Sentença reformada.

6
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido
FRANCISCO DOS
SANTOS PONTE
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da instituição
financeira
na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito,
bem como condenada ao pagamento de indenização por danos morais
.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando o Recorrente/Recorrido
FRANCISCO DOS
SANTOS PONTE

pela condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais. Por sua vez, o Recorrente/Recorrido
BANCO DO BRASIL
S/A requer a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o Recorrente/Recorrido
FRANCISCO DOS
SANTOS PONTE

pela condenação d
a instituição de ensino
ao pagamento de indenização por danos morais e
empresa Recorrente/Recorrida
BANCO DO BRASIL
S/A
pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Por fim, em sede de contrarrazões (
ID. 169681695
)
a empresa Recorrente/Recorrida volveu
-se aos argumentos lançados por ocasião de suas razões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023